Tribunal: TJPA
Processo: 0003415-40.1994.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0003415-40.1994.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA, ADALBERTO PEREIRA CARDOSO, ALCIDEA NEIDE DA SILVA FEITOSA, AMBROSIO JOSE PEREIRA NETO, CARLOS ALBERTO ANTUNES DE LIMA, CARLOS ROBERTO CARDOSO DE MORAES, EDILBERTO DO NASCIMENTO SANTOS, EDIMAR SEBASTIAO LIMA MELO, IOMAR GONZAGA DO NASCIMENTO SOUSA, FRANCISCO ROGERIO CAVALCANTE PINHEIRO, JOAO RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, LUIS OTAVIO TOCANTINS ALVARES, LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA NETO, LUIZ FERNANDES ROCHA, MAURI MASCOTE MARQUES, NEIVALDO COSTA DA SILVA, NILTON JORGE BARRETO ATHAIDE, PAULO ESTEVAO TAMER, PAULO FREITAS CAVALCANTE, PEDRO PAULO TAVARES JUNIOR, RAFAEL DA SILVA BEZERRA NETO, TADEU SOUSA PANTOJA, VERA LUCIA OLIVEIRA LOUREIRO, VICENTE DE PAULA DA CONCEICAO COSTA, WALDIR FREIRE CARDOSO, WALDIR MENDES PASCHOAL

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
In casu
todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas no acórdão embargado sob os seguintes fundamentos: ‘...
Em relação ao pedido de expedição de precatório em favor de 25 (vinte e cinco) associados da impetrante, que ingressaram na demanda na fase de execução, sob o fundamento da existência de distinguishing que desautoriza a aplicação dos temas n.º 82 e 499 do STF, a matéria restou superada, posto que o pedido encontra óbice na decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli (fls. 1415), que deu provimento ao agravo interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Presidência do TJE/PA, de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reformando assim o entendimento consignado no acórdão n.º 93.104, publicado em 26.11.2010 (fls. 1201/1206), tendo em vista que determinou a aplicação do entendimento proferido no julgamento da repercussão geral dos Temas n.º 499 e 82 do STF, o que impossibilita a reapreciação da matéria por este Colegiado por ocorrência de preclusão máxima (coisa julgada)....’,
razão pela qual, não houve omissão no acórdão

embargado, mas sim a apreciação da matéria de forma suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme a livre convicção motivada do órgão julgador, considerando que a pretensão dos embargantes de aplicação do art. 24, parágrafo único, da Lei n.º 13.655/18, e Tema n.º 629 do STF, encontra óbice na preclusão máxima (coisa julgada), eis que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, além do que, o caráter integrativo dos embargos de declaração não admite sua utilização com a finalidade de reapreciação de matéria já decidida, sem a presença dos requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC.
Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento em plenário Virtual realizada no período de 07.07.2021 a 14.07.2021, presidida pela Excelentíssima Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 14 de julho de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WALDIR FREIRE CARDOSO, CARLOS ALBERTO CARDOSO DE MORAES VERA LÚCIA OLIVEIRA LOUREIRO E OUTROS contra o acórdão n.º 211073, publicado em 19.12.2019, por este egrégio Colegiado, que negou provimento a agravo interno interposto pelos embargantes.

Alegam que há omissão no acórdão embargado em relação as seguintes matérias:

Dizem que não houve manifestação em relação a existência de procuração outorgada pelos associados a advogada, o que superaria o argumento de falta de legitimidade e de vinculação aos Temas n.º 82 e 499 do STF, e afirmam que a legitimidade se comprovaria pelo desconto em contra cheque de cada um embargante.

Aduzem ainda a existência de omissão em relação a aplicação do disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei n.º 13.655/18, considerando que a decisão de homologação proferida à época por esta Relatora estava em consonância com entendimento existente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Arguem que o acórdão proferido no presente Mandado de Segurança, que foi afetado aos Temas 499 e 82 do STF, estava alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal à época e eventual mudança de posicionamento caso aplicada a espécie violaria o princípio da segurança jurídica, por afronta a direito já integrado ao patrimônio dos embargantes, ensejando a aplicação do art. 24, parágrafo único, da Lei n.º 13.655/18, invocando a aplicação do Tema n.º 629 do STF e correspondente jurisprudência sobre a matéria.

Sustentam que a decisão proferida no Mandado de Segurança transitou em julgado reconhecendo o direito da Associação dos Delegados de Polícia - ADEPOL impetrar o Mandado de Segurança em favor de seus associados, independente de lista ou autorização expressa de associados e não se aplicaria os Temas n.º 499 e 82 do STF.

Requerem assim que haja manifestação expressa sobre a aplicação do art. 24, parágrafo único, da Lei n.º 13.655/18, considerando o entendimento à época da homologação dos cálculos a execução, para que seja reconhecida a distinção em relação a aplicação dos Temas n.º 499 e 82 do STF, e o caso julgado no RE 1.057.164 (decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli no presente processo).

As contrarrazões foram apresentadas na petição constante do
ID-
4185391 - Pág. 01/10.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 14 de julho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo dos embargantes. Vejamos:

Verifico que o acórdão embargado consignou em seus fundamentos que

a matéria levantada no agravo interno, em relação aos associados da impetrante ADEPOL que ingressaram na fase de execução, foi apreciada por este Colegiado de forma favorável aos embargantes, mas posteriormente foi reformada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento monocrático do Agravo em Recurso Extraordinário n.º 1.057.164/PA, que determinou o retorno dos autos para aplicação da sistemática de repercussão geral relativa aos Temas n.º 499 (RE n.º 612.043/PR) e 82 (RE n.º 573.232/SC) e não há nos autos notícia de que os embargantes lograram êxito em reformar a referida decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, que foi comunicada neste processo para o cumprimento, conforme consta da correspondência do ID-4185377 - Pág. 01/04, o que impossibilita que haja novo pronunciamento desta Instancia Inferior de forma contrária a manifestação do Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta a
hierarquia recursal e violação a preclusão máxima (coisa julgada),
in verbis:

“
Em relação as matérias levantadas no primeiro agravo interno contendo 25 (vinte e cinco) associados da ADEPOL, sob o fundamento da existência de distinguishing em relação aos casos tratados pelo Supremo Tribunal Federal nos temas n.º 82 e 499, deve ser observado que neste particular a decisão agravada consignou que as planilhas de cálculos de execução apresentadas pela ADEPOL às fls. 1349/1352 e 1361/1364 não contém os nomes dos associados Waldir Freire Cardoso, Iomar Gonzaga do Nascimento Souza, Carlos Roberto Cardoso de Moraes e Vera lúcia de Oliveira Loureiro, para finalidade dos agravantes terem seus cálculos apreciados na decisão agravada, que analisou na realidade o cálculo de outros associados (grupo de 81 e 226 associados).

Isto porque, esta Relatora constatou que os referidos associados fazem parte de grupo que ingressou na fase de execução e tiveram seus cálculos impugnados em outro momento processual, conforme consta do julgamento do agravo regimental, acórdão n.º 93.104, publicado em 26.11.2010, oriundo desta egrégia Corte, que consignou a constitucionalidade da inclusão dos referidos delegados, aditados apenas na fase de execução do acórdão n.º 26.605, com seus respectivos créditos individualizados (fls. 1201/1206).

No entanto, contra o referido acórdão foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, respectivamente, às fls. 1226/1241 e 1246/1257, que tiveram o seguimento negado em decisões da Presidência do TJE/PA de fls. 1302/1308 e 1309/1312, ensejando a interposição de Agravo junto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conforme consta dos arrazoados de fls. 1314/1324 e 1325/1335.

Ao apreciar a matéria, em decisão monocrática da lavra do Ministro Relator Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a matéria encontra-se afeta aos Temas n.º 499 e 82 do STF e deu provimento ao agravo, para admitir e dar provimento ao recurso extraordinário, determinando a baixa do processo para aplicação das referidas repercussões gerais ao caso concreto, na forma do art. 328 do Regimento Interno do STF, conforme consta à fl. 1415.

Aqui o ponto angular da controvérsia, não consta dos autos que tenha ocorrido reforma da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli (fls. 1415), reformulando o posicionamento adotado no acórdão n.º 93.104, publicado em 26.11.2010 (fls. 1201/1206), que reconheceu a aplicação da repercussão geral dos Temas n.º 499 e 82 do STF, nos seguintes termos:

Tema 499:

”
EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador,
detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados
e constaram da lista apresentada com a peça inicial
.”

(RE 612043, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017)

Importa salientar que a temática da discussão afetada, sob o regime de repercussão geral no julgamento do RE n.º 612043, consiste na seguinte proposição:

“AÇÃO COLETIVA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CARTA DE 1988 – ALCANCE TEMPORAL – DATA DA FILIAÇÃO.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca do momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação – se em data anterior ou até a formalização do processo
.”
(RE 612043 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 17/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 07-03-2012 PUBLIC 08-03-2012 REPUBLICAÇÃO: DJe-092 DIVULG 10-05-2012 PUBLIC 11-05-2012 )

Outrossim, o Tema 82 foi consolidado com o julgamento proferido no RE 573.232, nos seguintes termos:

Tema 82:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial
.”

(RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)

A temática em discussão no julgamento do RE 573.232, encontra-se consubstanciada na seguinte tese jurídica:

“I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;

II –
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial
.”

Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Daí porque, a matéria levantada no presente agravo interno consignando a suposta existência de distinguishing, que desautoriza a aplicação dos temas n.º 82 e 499, restou superada pelo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, determinando a aplicação dos Temas n.º 82 e 499, acolhendo os fundamentos apresentados no recurso extraordinário do Estado do Pará, o que impossibilita a reapreciação de matéria já definida, na forma do
art. 505, 507 e 508 do CPC/15, nos
seguintes termos:

‘Art. 505 - Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide,
salvo:’

‘Art.

507 - É vedado a parte discutir no curso do
processo

as questões já decididas a cujo respeito
se
operou
a
preclusão.’

‘Art. 508 -

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.’

Neste sentido, lecionada na doutrina de Daniel Amorim Assunção das Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, editora Jus PODIVM, p. 836, in verbis:

‘Em todo o processo independente de sua natureza, haverá prolação de uma sentença (ou acórdão nas ações de competência originárias do Tribunal), que em determinado momento torna-se imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Para tanto, basta que não seja interposto o recurso cabível ou ainda que todos os recursos cabíveis já tenham sido interpostos e decididos

(...).

A partir do momento em que não for mais cabível

qualquer

recurso ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transita em julgado.

Esse

impedimento

de modificação da decisão por qualquer meio processual, dentro

do

processo

em

que

foi

proferida, é

chamado tradicionalmente de coisa julgada formal,
ou ainda preclusão máxima,

considerando-se tratar de fenômeno processual endoprocessual. Como se pode notar qualquer que seja a espécie de sentença - terminativa ou definitiva - proferida em qualquer espécie de processo de conhecimento (jurisdição contenciosa ou voluntária), execução, cautelar - haverá num determinado momento processual o trânsito em julgado
...’

Assim, não cabe a expedição de precatório favorável aos 25 (vinte e cinco) associados, ora agravantes, que ingressaram na lide na fase executiva, face a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sentido contrário a pretensão aduzida (fls. 1415), pois reformulou o acórdão proferido por este egrégio Colegiado e transitou em jugado, impedindo a rediscussão da matéria por esta egrégia Corte, sob pena de afronta a hierarquia recursal e violação a existência de preclusão máxima (coisa julgada).

Por tais razões, conheço do agravo interno dos 25 (vinte e cinco) associados (fls. 1439/1447), mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.”

Assim, a pretensão dos embargantes de aplicação do art. 24
, parágrafo único, da Lei n.º 13.655/18, invocando a aplicação do Tema n.º 629 do STF e correspondente jurisprudência existente sobre a matéria, por suposta aplicação de distinção em relação aos
Temas n.º 499 (RE n.º 612.043/PR) e 82 (RE n.º 573.232/SC), encontra óbice na manifestação proferida pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a insurgência recursal do Estado do Pará no

Agravo em Recurso Extraordinário n.º 1.057.164/PA, conforme se verifica dos fundamentos
retro
transcritos, inobstante a suposta existência de alteração de posicionamento sobre a matéria, na forma alegada pelo embargante, pois tal matéria deveria ser submetida oportunamente a Corte Suprema.

Dai porque, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou a matéria conforme seu livre convencimento motivado.

Nosso sistema processual não admite a utilização dos embargos de declaração para reapreciação de matéria já decidida, quando não se encontrem presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, face o caráter integrativo da decisão embargada, consoante os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1607980/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Não há nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento da exceção de suspeição, previstas no art. 145 do CPC/2015, não podendo se confundir com a divergência de posicionamento jurídico.

2. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

3. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam, estando configurada a pretensão protelatória da embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil, bem como para sanar a ocorrência de erro material. Inexistindo qualquer um desses elementos, rejeita-se o recurso integrativo.

II. Inviável a utilização de embargos de declaração, sob a alegação de suposta omissão, contradição ou obscuridade, quando a pretensão almeja - em verdade - o reexame da matéria já decidida III - A ausência da procuração outorgada ao advogado subscritor da petição de recurso especial enseja o não conhecimento do agravo de instrumento, por deficiência na sua formação.

IV - É dever do agravante zelar pela correta formação do apelo, não sendo sequer possível a posterior juntada da peça faltante.

V. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1232775/AL, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/08/2021